Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731567-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABILIO SILVERIO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0701938-31.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por ABÍLIO SILVÉRIO DIAS, ora Agravado, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ABILIO SILVERIO DIAS em face do DISTRITO FEDERAL com o fim de compelir o executado a cumprir OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no acréscimo de R$5.366,63 (cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) à sua remuneração, consistentes na reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos meses de março a junho de 1990, valor que deverá ser corrigido até o efetivo cumprimento Assim, quaisquer considerações quanto ao cumprimento de eventual obrigação de pagar (o que ainda não foi requerido pelo exequente, mesmo porque depende do cumprimento da obrigação de fazer) somente serão admitidas após o desfecho desta ação quanto ao pedido inicial. As custas foram recolhidas conforme os comprovantes de depósito ID 87469683 e ID 89419015. Devidamente intimado o Distrito Federal impugnou o pedido nos termos da petição ID 92567134. Sustenta que a entidade sindical ingressou ação de execução em que requer o cumprimento da obrigação ora em debate, contudo deixou de juntar documentos que permitam verificar a pertinência da alegação. Observo, ainda, que não está demonstrada a identidade entre os pedidos e as causas de pedir. Por fim, não ficou comprovado o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, rejeito as alegações de litispendência e ofensa à coisa julgada. O Distrito Federal aduz, ainda, que deveria ter sido providenciada a devida liquidação prévia da sentença coletiva exequenda. Tal raciocínio não merece prosperar, tendo em vista que o objeto da lide consiste na obrigação de fazer vindicada nos termos da petição inicial, não havendo valores a serem levantados. Além do mais, o exequente demonstrou o enquadramento nos critérios fixados pelo título executivo e o executado não logrou êxito em apontar qualquer desconformidade quanto à sua legitimidade. Desta forma, rejeito a alegação de inadequação da via eleita. Prossegue o executado escorando-se em suposta prescrição. Ora, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decido o e. TJDFT ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, rejeito a alegação de prescrição. Na sequência, o Distrito Federal requer a compensação argumentando que foram concedidos reajustes posteriores, os quais absorveriam os reajustes ora vindicados. Trata-se de raciocínio vazio no qual o executado socorre-se com o fim de eximir-se de sua obrigação, tendo em vista que os alegados reajustes posteriores ocorreram antes da constituição do título executivo e que não foram por ele reconhecidos. Por este motivo, indefiro o pedido de compensação. Por fim, o Distrito Federal requer seja reconhecida a limitação do direito à julho de 1990. Tal pedido deve ser indeferido, porquanto tal limitação não integra o título executivo. Assim, indefiro o pedido de limitação do direito à julho de 1990. Resta agora apenas apurar se há excesso de execução, sendo necessário, para este fim, a atuação da Contadoria Judicial. Remetam-se os autos para a elaboração dos cálculos. Destaco que a base de cálculo são as remunerações recebidas pelo exequente nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Havendo questionamentos por parte da Contadoria Judicial, façam os autos conclusos de imediato. Por outro lado, vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, independentemente de nova conclusão. Intimem-se as partes para ciência desta decisão. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2021 11:19:05.” Em face da interposição de Embargos de Declaração pelo ora Agravante na origem, sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ABILIO SILVERIO DIAS em face do DISTRITO FEDERAL com o fim de compelir o executado a cumprir OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no acréscimo à sua remuneração da reposição de perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos meses de março a junho de 1990. Assim, quaisquer considerações quanto ao cumprimento de eventual obrigação de pagar (o que ainda não foi requerido pelo exequente, mesmo porque depende do cumprimento da obrigação de fazer) somente serão admitidas após o desfecho desta ação quanto ao pedido inicial. As custas foram recolhidas conforme os comprovantes de depósito ID 87469683 e ID 89419015. Devidamente intimado o Distrito Federal impugnou o pedido nos termos da petição ID 92567134. A impugnação foi rejeitada nos termos da decisão precedente (ID 95596900), a qual foi embargada pelo executado (ID 97587000). Deixo, no entanto, de apreciar os embargos de declaração, porquanto a decisão atacada não padece de omissão ou contradição. Esclareço, contudo, que a extinção da execução coletiva não têm o condão de anular a interrupção do prazo prescricional, como requer o Distrito Federal. Quanto ao valor apurado pela Contadoria Judicial (ID 101234074), o exequente manifestou concordância relativamente à base de cálculo, discordando no que diz respeito à não aplicação de correção monetária (ID 102537632). O Distrito Federal, por sua vez, concordou com o valor apurado, em que pese a indicação de singela diferença (ID 103240843). Pois bem, a insurgência do exequente não comporta amparo. Isso porque o objeto desta execução é justamente a incorporação de valor decorrente da correção monetária indicada no título executivo, tratando-se de obrigação de fazer. Assim, não se mostra possível adotar nova correção monetária ao valor que já decorre da correção monetária constituída. Situação diversa será a de eventuais valores não pagos (obrigação de pagar) em razão do não cumprimento, a tempo, da obrigação de fazer ora em debate. Assim, homologo o valor apurado pela Contadoria Judicial. Tendo em vista que o Distrito Federal atacou a totalidade dos pedidos formulados na inicial, conforme a impugnação ID 92567134, rejeitada nos termos da decisão ID 95596900 (exceto quanto à alegação de excesso de execução, tendo razão neste ponto), condeno ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo devidos pelo executado a fração correspondente a 1/6 (um sexto) e, pelo exequente, a fração correspondente a 1/4 (um quarto). Concedo ao Distrito Federal o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, incorporando à remuneração do exequente o valor apurado pela Contadoria Judicial, qual seja, R$ 967,44 (novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se o EXEQUENTE para fins de ciência. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 11:40:12.” Argumenta o Agravante que o Cumprimento de Sentença originário deve ser extinto, haja vista que o direito ali perseguido, “também discutido pelo mesmo Sindicato por meio da ação pelo rito ordinário, sob o n.o 39376/94 ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, já foi deferido e executado em outra ação: Processo n. 0707125-88.2019.8.07.0018” (Num. 29562147 - Pág. 3). Assim, entende o Agravante que, tratando-se das mesmas partes, da mesma causa de pedir e do mesmo pedido, “houve a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC, não sendo cabível o presente cumprimento de sentença, devendo, portanto, ser extinto, nos termos do art. 485, V, do CPC” (Num. 29562147 - Pág. 4). Sustenta que o Autor/Agravado é parte ilegítima, uma vez que “o pedido formulado na ação coletiva foi específico em pleitear o direito, exclusivamente, em relação ao limitado universo dos substituídos filiados ao SINDIRETA relacionados na lista que instruiu a inicial” (Num. 29562147 - Pág. 5) e que o Recorrido não consta de nenhuma das listas apresentadas pelo Sindicato. Defende a ocorrência da prescrição, ao argumento de que a sua primeira interrupção ocorreu em 22/11/2013, com o ajuizamento de Ação Cautelar de Protesto (Feito n.o 2013.01.1.176158-5, voltando a correr o prazo prescricional, pela metade, em 22/05/2016. Afirma que o requerimento de execução do julgado, pelo Sindicado, em 16/09/2011, não interrompeu o prazo prescricional, uma vez que “o referido requerimento foi declarado extinto pelo STJ, com base no artigo 485, IV, do CPC. Ou seja, não operou quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico.” (Num. 29562147 - Pág. 8). Discorre acerca do julgamento do REsp n.o 1.754.067 e conclui que, em razão da ausência de pressupostos ali reconhecida, os “atos inexistentes/nulos não produzem efeito jurídico algum muito menos interromper a prescrição. Segundo dispõe o artigo 486 do CPC, o interessado pode até propor de novo a ação, desde que corrija os vícios, mas inexiste dispositivo legal estabelecendo que o ajuizamento anterior, maculado pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, interrompa a prescrição ou resguarde qualquer direito.” (Num. 29562147 - Pág. 9). Assevera que o pedido de cumprimento de sentença é via inadequada, uma vez que há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva. Invoca, para tanto, os artigos 95, 97 e 98, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Diz o Agravante que, em razão da necessidade de se observar a compensação, nos moldes determinados pelas Leis n.o 38/1989 e 117/1990, não há qualquer reajuste a ser aplicado, já que as eventuais perdas, desse modo, foram zeradas. Ressalta que deve ser abatido “o reajuste deferido pelo Decreto no 12.728/90, que concedeu aumento a título de antecipação no percentual de 30% a todos os servidores, prevendo expressamente o direito de compensação” (Num. 29562147 - Pág. 33). Acrescenta que, em seguida, “o Distrito Federal procedeu à revisão geral dos vencimentos no percentual de 81% na data-base subsequente, levando em conta todas as perdas, bem como as antecipações, ocorridas no período. Neste sentido é que editado o Decreto Distrital no 12.947, de 27.12.90.” (Num. 29562147 - Pág. 34). Argumenta que devem ser observados, ainda, os reajustes específicos concedidos à categoria em que se enquadra o Agravado, notadamente em face da reestruturação de carreira, em que está implícita a recomposição salarial. Menciona a existência de precedente recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o direito de suscitar a compensação, no caso concreto, não depende de haver sido alegado na fase de conhecimento, bem como que não há ofensa alguma à coisa julgada no procedimento.” (Num. 29562147 - Pág. 43). Quanto à limitação temporal da condenação, argumenta o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “o Eg. STF já tornou pacífica a tese de que nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem” (Num. 29562147 - Pág. 44). Invoca o julgamento da Reclamação n.o 2627 pelo Supremo Tribunal Federal e afirma que, “seguindo exatamente o entendimento fixado pelo Eg. STF, o Conselho Especial do TJDFT no julgamento do AgrMs 0002255-14.1990, julgado em 29/9/2020, seguindo o que decidiu que as diferenças relativas ao Plano Collor só são devidas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90” (Num. 29562147 - Pág. 45). Por fim, afirma que há excesso de execução decorrente da adoção de base de cálculo equivocada, devendo ser rejeitado o valor postulado, “porque representa a aplicação dos percentuais deferidos sobre a remuneração atual do Exequente, o que é inadmissível, pois não foi isto o que a coisa julgada lhe deferiu.” (Num. 29562147 - Pág. 51). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para os seguintes fins: “a) o reconhecimento da litispendência/coisa julgada em relação à mesma já proposta com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, havida nos autos do processo n. 0707125-88.2019.8.07.0018; b) o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC; c) sucessivamente, seja extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pois manifesta a ilegitimidade ativa do Exequente, vez que não integrou a lista anexada à inicial da ação de conhecimento (proc. no 0013136-95.2000.8.07.0001- doc. anexo), ou seja, ilegítimo para pleitear direito que não lhe foi deferido pelos limites subjetivos da coisa julgada; d) ainda em preliminar, seja extinto o feito, pela inadequação da via eleita, nos termos do artigo nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou seja, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a necessidade prévia da instauração da liquidação de sentença coletiva e, portanto, não estarem demonstradas as titularidades dos créditos, bem como pela não demonstração do quantum devido a cada substituído na demanda coletiva; e) no mérito, sucessivamente, caso superadas as preliminares antes suscitadas, no mérito, para reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis 38/89 e 117/90 e se declarar que, com o aumento concedido em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 (data base), com base no artigo 2o, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90, nada é devido ao Exequente a título de incorporação, pela absorção ocorrida em decorrência dos mencionados reajustes, que se deu durante o período coberto pela prescrição quinquenal. Requer-se ainda considerar que mesmo não houvesse ocorrido o evento no período coberto pela prescrição, de idêntico modo inexiste direito à incorporação em razão do zeramento decorrente dos reajustes deferidos, conforme demonstrado no documento anexo; f) sucessivamente, seja determinado, à luz da RCL n. 2627/STF e AgrMs 0002255-14.1990 (Conselho Especial), que somente são devidas parcelas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; g) sucessivamente, declarar-se o excesso de execução perpetrado pela utilização de base de cálculo equivocada, MAIOR em R$ 4.445,26 ao montante encontrado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF; h) por fim, a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao Distrito Federal.” (Num. 29562147 - Pág. 52/53). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Distrito Federal, ora Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0701938-31.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por ABÍLIO SILVÉRIO DIAS, ora Agravado, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, sem embargo da análise das demais teses formuladas pelo Recorrente, que serão objeto de apreciação por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, é certo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta-se no sentido de que não ofende a coisa julgada a compensação do reajuste decorrente do Plano Collor com reajustes posteriores. Nesse sentido, confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULOS FAVORÁVEIS AO AGRAVANTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INCORPORAÇÃO POR REAJUSTES E REESTRUTURAÇÕES REMUNERATÓRIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. I. Não há interesse em recorrer quanto aos capítulos da decisão agravada que não foram desfavoráveis aos interesses dos recorrentes. II. Desde que solucione as questões controvertidas mediante fundamentação juridicamente idônea, o juiz não está adstrito a se manifestar sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes, consoante a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. O esgotamento dos recursos contra a decisão que autoriza a compensação ergue barreira preclusiva que torna defesa a reapreciação da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. IV. Não viola a coisa julgada a incorporação do reajuste relativo ao Plano Collor por reajustes, aumentos e reestruturações remuneratórias posteriores. V. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão n.1160701, 07101755020178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 03/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS - REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITES DO REAJUSTE. I - O percentual de reajuste de 84,32% aplica-se à remuneração do servidor público distrital do mês de março de 1990. II - Não há ofensa à coisa julgada uma vez que a decisão do e. STJ não definiu a base de cálculo de incidência do reajuste, se a remuneração de março de 1990 ou a remuneração atual. A decisão judicial transitada em julgado limitou-se a afirmar o direito adquirido da servidora ao reajuste. III - A compensação deferida na fase de cumprimento de sentença não ofende a coisa julgada porque se trata de fato superveniente à constituição do título executivo, e que extingue a obrigação. IV - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.1149765, 07195330520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DO GDF DE 84,32%. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO DA ÉPOCA DA LESÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADI'S 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DO TR ATÉ A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de compensação entre recomposição salarial e reajustes, formulado pela Fazenda Pública, em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, não ofende a coisa julgada, por força no disposto no artigo 535, VI, do CPC. 2. Acarretaria em enriquecimento sem causa impossibilitar a compensação entre recomposição salarial decorrente do Plano Collor com reajustes posteriores, sob o risco de ocorrência de bis in idem. 3. A base de cálculo para a incidência do índice de 84,32% deve ser aplicada sobre o vencimento à época da lesão, e não sobre o vencimento atualizado, pois acarretaria em indevido aumento de remuneração, com o consequente enriquecimento sem causa. 4. O Supremo Tribunal Federal nas ADI's 4.357/DF e 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5o da Lei 11.960/09, ao entendimento de que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) é incapaz de preservar o valor real do crédito. 5. Em modulação de efeitos a Suprema Corte determinou a aplicação do TR até 25/03/2015, momento que incidirá o IPCA-E aos débitos inscritos em precatórios. 6. Até o julgamento do RE 870.947 aplica-se o índice TR até a expedição dos precatórios. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1093262, 07133029320178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, observa-se que o seu preenchimento é patente e intuitivo, já que na própria decisão agravada foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante cumprir a determinação de incorporação do reajuste à remuneração do Agravado. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador